Tribunal: TJDFT
Processo: 0717634-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022. ART. 5o. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TESE JÁ ANALISADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Procuradoria de Justiça em face do acórdão n. 1944254, que rejeitou preliminar de inconstitucionalidade e negou provimento a agravo em execução, mantendo a decisão que deferiu ao sentenciado o benefício do indulto natalino previsto no art. 5o do Decreto Presidencial 11.302/2022. O Ministério Público alega omissão quanto à análise de suposta inconstitucionalidade do referido dispositivo legal à luz de princípios constitucionais como separação dos poderes, proporcionalidade, isonomia, individualização da pena, segurança pública e vedação à proteção insuficiente, bem como pleiteia interpretação sistemática com os demais artigos do Decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar fundamentos constitucionais suscitados pelo Ministério Público quanto à interpretação e aplicação do art. 5o do Decreto Presidencial 11.302/2022, especialmente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica a existência de qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão embargado, conforme exige o art. 619 do Código de Processo Penal, sendo inadmissível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração

4. As alegações relativas à inconstitucionalidade do art. 5o do Decreto Presidencial 11.302/2022, à luz dos princípios da separação dos poderes, proporcionalidade, individualização da pena, isonomia e vedação à proteção insuficiente, foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, de forma ampla e fundamentada.

5. O acórdão embargado assentou que a interpretação ampliativa postulada pelo Ministério Público implicaria usurpação da prerrogativa exclusiva do Presidente da República (CF, art. 84, XII), violando o mérito do ato de clemência coletiva, e destacou a existência de limites materiais e formais já respeitados no próprio Decreto.

6. A tentativa de atribuir ao art. 5o interpretação sistemática com os arts. 1o a 4o, 7o e 8o do Decreto foi expressamente rejeitada pelo acórdão, que considerou os dispositivos autônomos e não cumulativos, vedando a restrição judicial ao rol de beneficiários previsto na norma.

7. A irresignação do Ministério Público evidencia mero inconformismo com a decisão colegiada, não configurando fundamento idôneo à oposição de embargos de declaração.

8. Ainda que manejados com finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar fundados em algum dos vícios do art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso.

9. O entendimento firmado pelo acórdão embargado encontra respaldo na jurisprudência consolidada das Turmas Criminais deste Tribunal, e, mais recentemente, foi confirmado pela decisão do Plenário do STF que declarou constitucional o art. 5o do Decreto 11.302/2022 na ADI 7.390/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão o não enfrentamento específico de todos os fundamentos constitucionais suscitados pelas partes quando a matéria foi decidida de forma clara e fundamentada no acórdão.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem ao mero inconformismo com o julgado.
3. A finalidade de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração desacompanhados de vício previsto no art. 619 do CPP.
4. É constitucional o art. 5o do Decreto Presidencial 11.302/2022, que estabelece critério objetivo para a concessão de indulto natalino, sendo vedado ao Judiciário ampliar ou restringir o universo de beneficiários fora dos parâmetros definidos pelo Decreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, I, XLIII, XLVI, caput e incisos, 6o, 48, VIII, 60, § 4o, III, 62, § 1o, I, “b”, 68, § 1o, II, 84, XII, e 144; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.390/DF, Plenário, j. 27.03.2025 (sessão virtual); STJ, Súmula 631.